Tribunal: STF
Processo: MS 32937
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-17
Data de publicação: 2015-12-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança. Determinação para que o recurso administrativo interposto nos autos de reclamação disciplinar instaurada no Conselho Nacional de Justiça tenha seguimento e seja submetido ao crivo do plenário do órgão. Pretensão de reforma da decisão recorrida para concessão de pedido que constitui o próprio mérito do recurso administrativo. Impossibilidade. Não cabe ao STF adentrar no exame de mérito de recurso administrativo nem sequer submetido à análise do órgão colegiado competente. Agravo regimental não provido.



    1. Pretensão de reforma da decisão monocrática – com a qual se concedeu parcialmente a segurança para determinar o seguimento de recurso administrativo no âmbito do CNJ – com vistas a obter o deferimento, também, de pedido do mandamus que constitui o próprio mérito do recurso administrativo. Impossibilidade. 



    2. Não cabe ao STF adentrar no exame de mérito de recurso administrativo que – por força da ordem emanada da decisão monocrática – ainda será submetido à análise do órgão colegiado competente.



    3. Agravo regimental não provido.